Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ALIMENTOS ARBITRADOS. BINÔMINO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Torna-se prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado nas razões recursais, quando em sede de cumprimento provisório da sentença recorrida houve provimento judicial determinando o cumprimento imediato dos comandos da sentença (art. 1.012, § 2o, do CPC).
2. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, quando esse benefício foi deferido à parte requerente pelo Juízo de origem, pois tal pretensão é desprovida de interesse.
3. Do contexto probatório, é fácil observar que ambos os pais possuem interesse na guarda da filha. E, por parte do genitor, ao contrário da situação da genitora, não foi praticado qualquer ato desabonador. No caso, não há como ignorar os maus tratos praticados pela mãe. A gravidade das agressões contra a filha está amplamente comprovada pelos documentos colacionados.
4. Portanto, a leitura do laudo psicotécnico, na sua plenitude e à luz de uma interpretação sistemática de todo o quadro fático e probatório, indica que a residência do pai como lar de referência atende ao melhor interesse e a segurança da infante.
5. Considerando a modificação do lar de referência e que a alternância de lares não é igualitária, merece reforma a sentença a fim de afastar a condenação do genitor e fixar os alimentos devidos pela mãe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.